Tribunal: TJDFT
Processo: 0733159-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS. ART. 59, §1o, IX, LEI 8.245/91. NÃO PREENCHIMENTO. PREVISÃO DE GARANTIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de despejo por falta de pagamento dos encargos locatícios.
2. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
3. No caso, o contrato de locação exigiu, expressamente, garantia na modalidade caução (art. 37, I, Lei no 8.245/91), circunstância que inviabiliza o deferimento do despejo liminar requerido.
4. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “ (...) 1. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios, sendo de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, cuja falta de pagamento de alugueis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, pois devem ser preenchidos os elementos próprios do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais próprios que antecedem ao seu próprio exame. 2. Identificado no contrato de locação consentimento expresso quanto à assunção, a garantia real em cláusula do contrato de locação firmado entre as partes, encontra óbice legal no artigo 59, IX, da Lei 8.425/91 a liminar de despejo. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Recurso conhecido e provido.” (3a Turma Cível, 07110906020218070000, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 07/10/2021).
5. Eventual conclusão acerca do alegado esvaziamento da garantia demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório perante a instância de origem.
6. Recurso desprovido.